Tribunal: STF
Processo: ADI 2099
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
LIMINAR - ADI - INFORMAÇÕES - DECURSO DO PRAZO. As informações de
que cuida o artigo 10 da Lei nº 9.868/99 devem ser prestadas em
cinco dias, prazo que, ultrapassado, viabiliza o exame do pedido de
concessão de liminar.
        PRECATÓRIO - CESSÃO - TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO
 DE DÉBITO. A previsão normativa de cessão de precatório e
utilização subseqüente na liquidação de débito fiscal conflitam, de
início, com o preceito maior do artigo 100 da Constituição Federal.